Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ALÍQUOTA. IMÓVEL EDIFICADO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. REDUÇÃO DE 3% PARA 1%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARTA DE “HABITE-SE” DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE USO COLETIVO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
1. No limite da sua competência, o Distrito Federal editou Decreto-Lei n. 82/1966, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal (art. 3o).
2. No tocante ao cálculo do tributo, regulamentando o Sistema Tributário do Distrito Federal, o supracitado decreto inicialmente previu que, em suma, o IPTU incidiria sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, à razão da alíquota de 3% (três por cento) no terreno urbano não edificado (art. 19, I). O art. 19 do Decreto-Lei n. 82 não previa a exigência de “carta de Habite-se”, a qual somente foi inserida por meio a Lei n. 222/1991, com a introdução do §1o.
3. À época dos exercícios fiscais correlatos, a redação vigente do citado §1o do art. 19 era dada pela Lei Complementar n. 54/1997, a qual considerava edificado o imóvel em duas hipóteses: (i) possuir carta de habite-se expedida por órgão competente; ou (ii) no caso de imóveis não coletivos cuja área construída definida no regulamento: a) tenha sido objeto de declaração espontânea do contribuinte; ou b) tenha sido constatada pela fiscalização tributária.
4. Referida redação do inciso II do §1° do art. 19 do Decreto-lei n. 82/66 somente foi alterada em 2016, com a publicação da Lei Complementar n. 919/2016, a qual suprimiu na ressalva o termo “não coletivos”, restando por ampliar a exceção para alcançar os imóveis com área construída, fosse ele coletivo (edifício/prédio) ou não coletivo.
5. Cuidando de imóvel não residencial edificado, cadastrado como imóvel coletivo, em observância a estrita legalidade da legislação do IPTU vigente à época, afasta-se a hipótese do inciso II do §1° do art. 19, sobejando, então, o inciso I desse mesmo parágrafo, que define como “edificado” o imóvel que ostente “carta de habite-se”. Logo, no caso é incabível aplicar alíquota de IPTU inferior a 3% nos anos de 2012 a 2014.
6. No tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.076, não caber a fixação do ônus por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
7. Apelação conhecida e não provida.